Tribunal: TJSP
Processo: 1002606-97.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMPREITADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Recurso da ré com pretensão de retenção das arras e incidência de multa contratual, anulação, ou reforma da sentença. Apelo dos autores para indenização de danos morais. Recurso da ré

Ementa:
EMPREITADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Recurso da ré com pretensão de retenção das arras e incidência de multa contratual, anulação, ou reforma da sentença. Apelo dos autores para indenização de danos morais. Recurso da ré não conhecido, ante a deserção, improvido o recurso autoral. Danos morais não caracterizados, inexistente ato capaz de ofender a honra, ou direitos da personalidade dos autores, mas mero aborrecimento da vida quotidiana, haja vista que, na hipótese, o projeto inicial dos autores não se adequou à metragem do terreno por eles próprios adquirido, ausente interesse na modificação do projeto, o que justificou a rescisão contratual. Concedida à empresa ré apelante a oportunidade de juntada de documentos para a comprovação da necessidade da justiça gratuita, sem cumprimento da determinação, indeferida a justiça gratuita para a empresa apelante, sendo-lhe concedido prazo derradeiro para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, decorrido o prazo sem manifestação e sem recolhimento. Deserção do recurso da pessoa jurídica configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Recurso dos autores improvido, não conhecido o recurso da ré, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida aos autores.